Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO PROMOVIDO PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar se o negócio jurídico objeto da demanda foi efetivamente celebrado pela apelante e se deve ser considerado existente.
2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 3.1. Nessa modalidade de negócio jurídico feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos, com a devida licença, é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático.
4. Não é possível afirmar que os descontos promovidos pela apelada são realmente indevidos, pois, na hipótese de haver ocorrido o depósito do valor correspondente ao mútuo contratado em favor da apelante é dever da recorrente restituir a quantia, ainda que o negócio jurídico de mútuo tenha sido celebrado ilicitamente, pois, do contrário, ocorreria o enriquecimento ilícito da recorrente o que é proibido pelo ordenamento jurídico pátrio.
5. Recurso conhecido e desprovido.